Tribunal: TJDFT
Processo: 0716161-51.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. SENTENÇA CONDENATÓRIA. LESÃO CORPORAL (ART. 129, § 9o, CP). RECURSO DA DEFESA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. IMPORTÂNCIA ESPECIAL NOS CRIMES DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE DE APURAR A HIPOSSUFICIÊNCIA DO ACUSADO NO PROCESSO DE CONHECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos crimes de violência doméstico contra a mulher, o depoimento da vítima possui uma especial relevância, porque normalmente esses delitos ocorrem em locais ocultos.
2. As provas contidas nos autos demonstram que o réu/apelante, de forma livre e consciente, lesionou a vítima, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, incorrendo nas penas do artigo 129, § 9o, do CP, na forma da Lei 11.340/06.
3. No caso, o depoimento da vítima e o laudo de exame de corpo de delito demonstram que o réu lesionou o antebraço de sua ex-namorada por ela estar obstruindo o fechamento do banheiro, bem como o acusado bateu por duas vezes no rosto da mulher.
4. O depoimento da vítima e o laudo pericial que comprovam as lesões corporais sofridas demonstram a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal praticado pelo acusado, não sendo aplicável a absolvição por insuficiência de provas disposto no art. 386, incisos V e VII, do Código de Processo Penal.
5. A verificação da condição econômica do condenado para a concessão da gratuidade de justiça compete ao Juízo da execução penal.
6. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.